Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-51.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COLISÃO LATERAL DE VEÍCULOS NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente foi condenado solidariamente com o primeiro réu a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), a título de reparação por danos materiais.

3. Segundo exposto na inicial, em 22.06.2020 a recorrida teria sido surpreendida ao encontrar seu veículo com marcas de colisão, o qual estava localizado no estacionamento do recorrente, em estabelecimento no qual realizava suas compras. Relata que teria sido informada pelos funcionários do local que o condutor do veículo que colidiu com o seu também teria entrado no mercado, além do que estaria embriagado e teria se evadido após a batida. Alega que, por orientação recebida em delegacia de polícia, realizou 3 (três) orçamentos para reparo do bem e procedeu ao conserto, diante de diversas tentativas de contato frustradas com o primeiro réu, cujos dados obteve ao registrar a ocorrência policial. Sustenta que, ao conseguir contato com o primeiro réu, este teria reconhecido a autoria do dano e se recusado a promover o ressarcimento do dano, ao argumento de que não teve a oportunidade de realizar orçamento próprio.

4. Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, defende a exclusão de sua responsabilidade pelo dano, pois informou à recorrida que a avaria foi causada por Almir Célio Rocha Tavares. Outrossim, diz que forneceu imagens de circuito de câmeras nas quais se pôde observar que os veículos estavam estacionados lado a lado e que o 1o réu, ao manobrar seu automóvel, colidiu no veículo da recorrida. Sustenta que, por meio de seus colaboradores, logo que se verificou o acidente, dirigiu-se ao local e anotou a placa do veículo causador. Requer ainda que sua responsabilidade dê-se de forma subsidiária, em caso de manutenção da sentença.

5. A relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a recorrida é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

7. Nos termos do artigo 927, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Quanto aos fatos narrados, o vídeo anexado ao ID 27510675 demonstra que o veículo do 1o réu colidiu-se lateralmente com o veículo da recorrida. Além disso, é possível verificar que imediatamente um preposto do recorrente apresenta-se para coletar os dados do veículo causador.

8. Assim, não é cabível imputar ao recorrente a responsabilidade pelo dano material ocasionado exclusivamente pelo 1o réu, pois o recorrente em nada concorreu para o evento danoso. Na hipótese, incide a norma prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

9. O mencionado texto legal prevê que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva de terceiro, a qual entendo que deverá recair unicamente sobre o 1o réu, pois foi o causador da dano material no veículo da recorrida.

10. Aliás, este foi o entendimento da Egrégia Terceira Turma Recursal: “CONSUMIDOR. ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - § 3o DO ART. 14, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INCABÍVEL, NO CASO. DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O fornecedor do serviço responde objetivamente pela falha na sua prestação, salvo se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do CDC). 2. Na hipótese dos autos ficou comprovada que a colisão no veículo do recorrente ocorreu em virtude de manobra de terceiro, cujo veículo foi identificado, conforme ID 1699189 e ID 1699230. 3. Assim, ante a demonstração da culpa exclusiva de terceiro, afasta-se a responsabilidade da empresa recorrida. (...) (Acórdão 1035625, 07044184920168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano material em relação ao recorrente. Mantida a condenação em face do réu Almir Célio Rocha Tavares.

12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.